Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-91.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-91.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOSE EUJACIO FERREIRA BATISTA

Advogado(s)
:
GIOVANNA LORENZO NIECE, JOAO GUILHERME DUDA, EDUARDA FRANCINE PEREIRA DE SANTANA, GABRIEL CORDEIRO DE SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ANTERIORES POR INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE PROCESSUAL INVOCADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000799-91.2016.8.05.0110
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como embargado
JOSE EUJACIO FERREIRA BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .